Tribunal: TJDFT
Processo: 0725238-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725238-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMERSON DE LIMA MARIANO IMPETRANTE: EMERSON DE LIMA MARIANO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente EMERSON DE LIMA MARIANO, (portador do RG 2862818 SSP/DF e CPF 032.194.091-13) que se encontra preso em face do suposto cometimento do ilícito previsto no artigo 33 da Lei 13.343/06. A autoridade impetrada é o Juízo de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia do TJDFT que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ratificada pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A advogada peticionante tece arrazoado para infirmar a existência de indícios de autoria delitiva imputada ao paciente, sob a alegação de que fora confundido pelos policiais militares com um traficante de drogas. Ressalta que o paciente, embora não seja primário e usuário confesso de maconha, possui residência fixa onde pode ser encontrado, bem como, assume o compromisso de comparecer a todos os atos processuais. Alega a impetrante que a prisão do paciente é ilegal tendo em vista a relevante controvérsia acerca da propriedade da substância entorpecente, vez que foi abordado pelos policiais quando foi cumprimentar um colega. Assevera que, neste momento, o acusado não portava nada e não estava cometendo nenhum ilícito. Ademais, afirma que a droga foi dispersada na via pública pelo traficante conhecido no local por “MENOR” e não por ele, o que pode ser comprovado pelos vídeos constantes dos autos. Sustenta que o vídeo é claro ao confirmar que o paciente em momento algum possuía drogas ou as negociava, tampouco foi encontrado com ele dinheiro ou objetos comuns de mercancia, o que caracteriza o abuso de poder na espécie. Defende que não há nos autos qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva e que a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que autorizaria a segregação do paciente, bem como, existe dúvida em relação à autoria do delito, devendo-se privilegiar o Princípio da Presunção de Inocência. Assim, postulou a concessão da ordem em caráter liminar para revogação da prisão e, de forma subsidiária, requereu a concessão de liberdade provisória com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da concessão da ordem. É o relato do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir[1]”. Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente ou a urgência a autorizar a concessão da liminar vindicada. Com efeito, entendo que a prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão em flagrante do paciente no momento em que fazia uso de entorpecentes, estava num local conhecido por ser “ponto de drogas” e não ser primário, conjunto que, a meu ver, justifica a sua segregação cautelar. Registro ainda que a mantença da prisão do paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos, colhidos nos autos de origem ante a falta de documentos hábeis que instruem estes autos, que apontam a quantidade considerável de substância apreendida (34,53 gramas de maconha), bem como, que o paciente possui condenações definitivas por roubos majorados. Aliado a isso, não se pode olvidar que a questão relativa à autoria do crime será analisada na sentença, momento oportuno para a discussão sobre a verdade dos fatos, sendo precoce a discussão quanto à propriedade ou posse dos entorpecentes apreendidos, cujos indícios, no momento, são suficientes para apontar o réu e mantê-lo custodiado. Logo, compreendo que todo o contexto fático do evento em apreço recomenda a mantença da prisãopreventiva do paciente, já que se fazem presentes os pressupostos necessários para tanto. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado desta Turma: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e que teve a prisão convertida em preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos aproximadamente 1.6kg de maconha e 24,46g de cocaína, acompanhado de balança de precisão digital, papel filme e faca em imóvel de sua propriedade. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. (...) 7. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdao 1348153, 07184998720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. [1] Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312 Brasília, 28 de julho de 2022 12:39:43. Desembargador Gilberto Pereira Relator